Tribunal: CARF
Processo: 10830.900506/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900506/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.669 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
PROVA DE CRÉDITO . ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PROVA PERICIAL
Deve ser trazido aos autos os documentos que comprovam o direito do
Contribuinte. Não restando cabalmente demonstrado o valor do crédito que se
pretende restituir é vedada a compensação. A prova pericial somente será
realizada para dirimir dúvidas do julgador, não sendo o instrumento hábil para
fazer prova a favor do contribuinte que tem o dever de produzi-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900506/2011-62
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900506/2011-62

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório de fls. 04 e 65, em que foram apreciados os documentos PerDComp no
24132.21306.260410.1.3.02-2663 (fls. 71/79 – com demonstrativo do crédito),
17901.51351.210510.1.3.02-1704 (fls. 80/83) e 07186.73981.300610.1.3.02-0352 (fls.
84/87), por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de CSLL –
Estimativa Mensal (código 2484) dos períodos de apuração março, abril e maio de
2010, apontando que o crédito utilizado é decorrente do Saldo Negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no ano-calendário de 2008, no valor
original de R$ 233.966,25 (fl. 72).
2. O Despacho Decisório (fl. 04 e 65) encontra-se fundamentado no art. 168 da
Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o
da Lei 9.430, de 1996, art. 4o da IN RFB 900, de 2008, art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, e assim
dispõe:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 21/02/2011 (fls. 69), a contribuinte
apresentou em 17/03/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, em que
alega, nos seguintes termos:
“A Impugnante enviou o a Declaração de Compensação n.
24132.21306.260410.1.3.02-2663, em 26/04/2010, entretanto a Receita Federal não
confirmou o valor de R$ 171.386,87.
O valor acima informado é originário de Imposto de Renda Retido na Fonte,
classificado sob o código de receita n. 3426 — o qual fora pago pela empresa
Comercial Automotiva S.A (CNPJ: 45.987.005/0001-98), informação contida na
página 3, da referida declaração. (Doc. 05 - ).
A Impugnante ainda junta cópia da Dirf — a fonte pagadora (CNPJ:
45.987.005/0001-98), referente ao exercício de 2009 (ano calendário: 2008), na qual
constam todas as DARFs pagas as quais somam R$ 172.364,26, desta forma a
Impugnante não usou os créditos em sua totalidade.
Cumpre esclarecer que as Darfs pagas estão sob o código de receita 3426 —
operações de mútuo.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900506/2011-62

Para se conhecer o real crédito da Impugnante bastam confirmar os valores
recolhidos na fonte por inúmeras fontes pagadoras, as quais a juntam-se no momento.
Desta forma requer que seja dado total provimento a Impugnação aqui
apresentada para que seja homologado a totalidade dos créditos apresentados na
Declaração de Compensação acima citada. Ademais requer-se que caso seja
necessário, que a impugnante seja intimada para a juntada de nova documentação.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO.
Os argumentos e documentos apresentados para comprovar a existência do valor do
saldo negativo glosado pela autoridade administrativa na fiscal na análise do PerDComp
com demonstrativo do crédito revelaram-se ineficazes para afastar o valor de saldo
negativo reconhecido no Despacho Decisório combatido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso alegando em síntese:
Que bastaria a Receita Federal consultar a DIRF 2008 e 2009 que lá estaria
declarado o IRRF referente ao pagamento de mútuo e ainda que fosse convertido o recurso em
diligência para provar o crédito requerido, ou seja, repete in totum a argumentação de sua
manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Com relação ao recurso, necessário verificar que o recurso foi interposto pela
empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A, inscrita no CNPJ 45.987.005/0001-98 e não pela
Contribuinte que requereu o crédito, qual seja, COMPANHIA DPASCHOAL DE
PARTICIPAÇÕES, inscrita no CNPJ sob o no 66.560.186/0001-41.
Verifica-se ainda que a contribuinte juntou aos autos quando da manifestação de
inconformidade um protocolo de incorporação, mas em nenhum momento há extinção por
incorporação da COMPANHIA DPASCHOAL.
Para além disso, até pelo timbre das fls do recurso, parece-nos que a
COMERCIAL AUTOMOTIVA é também uma empresa do grupo, mas mesmo assim
considerando há procuração da DPASCHOAL para o subscritor do recurso (que o mesmo
patrono que também assinou a manifestação de inconformidade), mas não para a COMERCIAL
AUTOMOTIVA.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900506/2011-62

Parece-nos, portanto, que trata de simples erro de qualificação da parte, e como o
subscritor do recurso é procurador da COMPANHIA DPASCHOAL, conheço do recurso.
Com relação ao mérito da autuação, como repetiu o recorrente as mesmas razões
de sua manifestação de inconformidade, aplico o art. 57, §3o do regimento interno desse
Conselho1.
Observa-se ainda, que a recorrente não juntou aos autos qualquer novo documento
e apenas justificou que a própria receita teria condições de verificar a crédito requerido e ainda
requereu diligência para comprovar o suposto crédito.
Assim, reproduzo abaixo o voto da Delegacia de origem mantendo-o pelos
próprios fundamentos:
4. A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva (datada da
ciência:21/02/2011 (fls. 69); data da apresentação da defesa: 17/03/2011– fls. 02),
portanto dela deve-se conhecer.
5. No que concerne ao pedido feito, ao final da peça de defesa, para, “caso seja
necessário, que a impugnante seja intimada para a juntada de nova documentação”,
cumpre lembrar que nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas
devem ser apresentadas na impugnação e a sua apresentação extemporânea só é
permitida sob determinadas condições, as quais encontram-se estipuladas no §4o do
mesmo artigo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
5.1. Portanto, a juntada de novas provas só estaria autorizada caso existente uma
das condições acima, o que não ocorre.
6. De acordo com as Informações Complementares da Análise do Crédito (à fl.
67), a Parcela de IRRF não confirmada refere-se à fonte pagadora CNPJ no

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900506/2011-62

45.987.005/0001-98 no valor de R$ 171.386,87. É sobre tal retenção não confirmada
que se assenta a controvérsia.
6.1. No tocante à legislação pertinente à apuração do saldo negativo, cumpre
observar que os arts. 247 a 250 do Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) tratam da determinação do lucro real, a partir do
lucro líquido, o qual, por sua vez, abarca o lucro operacional. O art. 231 do RIR/99
dispõe sobre as Deduções do Imposto Anual:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei n o
9.430, de 1996, art. 2 o , § 4 o ):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Nota: O art. 229 (Deduções do Imposto Mensal) mencionado no inciso IV
acima, por sua vez, estabelece:
Art.229.Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a
base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto relativos ao
Programa de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do
Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-
Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos
previstos para estes incentivos (Lei no8.981, de 1995, art. 34, Lei no9.065, de 1995, art.
1o, Lei no9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos
meses subseqüentes6.2. Da legislação acima transcrita, há de se verificar não só a
comprovação da retenção do imposto de renda na fonte (o que é feito por meio de
declaração/informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora), como também o
oferecimento dos rendimentos (correspondentes ao imposto retido) à tributação no
correspondente ano-calendário.
6.2. Por oportuno, registre-se que é o próprio regulamento do imposto de renda
(RIR/99) que estabelece a necessidade da apresentação de Comprovante emitido pela
fonte pagadora, conforme se depreende dos arts. 942 e 943, abaixo transcritos:
Subseção II
Beneficiário Pessoa Jurídica
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900506/2011-62

pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei n o 4.154, de 1962, art. 13, § 2 o, e Lei n o 6.623, de 23 de março
de 1979, art. 1 o ).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do pagamento
(Lei n o 8.981, de 1995, art. 86).
Subseção III
Disposições Comuns
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n o
2.124, de 1984, art. 3 o, parágrafo único).
§ 1 o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei n o 4.154, de 1962, art. 13,
§ 1 o ).
§ 2 o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 7 o , e no § 1 o
do art. 8 o(Lei n o 7.450, de 1985, art. 55).
6.3. A IN SRF no 119, de 28/12/2000 (vigente à época dos fatos), em seu art. 2o
prescreve as informações que devem estar contidas no informe de rendimentos:
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária,
comprovante de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive
centavos, do rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. (...)
6.4. Resta, assim, analisar, com base na legislação acima transcrita, a
documentação apresentada pela impugnante para comprovar a retenção feita pela fonte
pagadora à fonte pagadora CNPJ no 45.987.005/0001-98, sob o código 3426, no valor
de R$171.386,87.
7. A contribuinte trouxe juntamente com sua manifestação de inconformidade
os seguintes documentos:
7.1.) Cópia do Recibo de Entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf 2009, da Fonte pagadora CNPJ no 45.987.005/0001-98, relativamente ao
ano-calendário de 2008 (fl. 16), de onde podem ser extraídos os seguintes dados: total
de beneficiário PF, total de beneficiários PJ, total de Rendimentos tributáveis, total de
deduções e total do imposto retido;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900506/2011-62

7.2.) Cópia de uma tela do Programa Dirf 2009 (versão 1.5) da Fonte Pagadora
Comercial automotiva Ltda (fls. 17) onde teria sido informado que sob o código 3426,
relativamente ao beneficiário CNPJ 66.560.186/0001-41 (a interessada), teriam sido
pagos rendimentos e retidos IRRF, conforme a seguir discriminado:

7.3) Comprovantes de Recolhimento (Guias DARF) do código 3426, CNPJ
45.987.005/0001-98, referente aos P.A. 31/10/2008, 10/11/2008, 20/11/200/, 30/11/2008,
10/12/2008, 20/12/2008 e 31/12/2008 (fls. 18 a 21);
7.4) Extrato das Fontes Pagadoras – Informações apresentadas em Dirf tendo a
interessada (CNPJ 66.560.186/0001-41) como beneficiária (fls. 22/23). Em tal
documento não consta a fonte pagadora CNPJ no 45.987.005/0001-98;
7.5) Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora 58.160.789/0001-28, do ano-
calendário 2008 (fl. 24);
7.6) Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora 17.192.451/0001-70, do ano-
calendário 2008 (fl. 25);
7.7) Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora 60.746.948/0001-12, do ano-
calendário 2008 (fl. 26);
7.8) Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora 60.476.884/0001-87, do ano-
calendário 2008 (fl. 27);
7.9) Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora 57.000.036/0001-92, do ano-
calendário 2008 (fl. 28);
7.10) Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora 60.857.349/0001-76, do ano-
calendário 2008 (fl. 29).
8. Conforme se verifica da documentação trazida aos autos pela manifestante,
não consta o Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora CNPJ no 45.987.005/0001-
98, cuja retenção sob o código 3426, no valor de R$ 171.386,87, foi considerada não
provada pela autoridade administrativa fiscal que apreciou o pedido.
8.1. A contribuinte trouxe aos autos cópia da tela do sistema Dirf 2009 (fls. 17)
que estaria a comprovar a declaração em DIRF da retenção feita pela Fonte Pagadora
CNPJ no 45.987.005/0001-98 (código 3426, R$ 171.386,87) sobre valores que teriam
sido pagos à manifestante. Entretanto, consulta ao sistema DIRF relativamente à Fonte
Pagadora (tela em parte abaixo colada) não registra nenhuma retenção sob referido
código, no ano calendário de 2008, pela fonte pagadora CNPJ no 45.987.005/0001-98.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900506/2011-62

8.2. Outra consulta ao Sistema DIRF (abaixo colada), relativamente à
interessada como beneficiária, também não registra que a Fonte Pagadora CNPJ no
45.987.005/0001-98 tenha efetuado algum pagamento/retenção à interessada no ano-
calendário de 2008.

8.3. Nem mesmo no Extrato das Fontes Pagadoras – Informações apresentadas
em Dirf apresentado pela interessada às fls. 22/23 consta qualquer informação
pertinente á fonte pagadora CNPJ no 45.987.005/0001-98.
8.4. Relativamente aos comprovantes de pagamentos cujas cópias encontram-se
às fls. 18/21, relativos à arrecadação sob o código 3426 pela pessoa jurídica CNPJ no
45.987.005/0001-98, convém assinalar que, à vista dos da documentação e dos
argumentos apresentados, não há como se afirmar tratar-se de retenções relativas a
pagamentos feitos à interessada. Tais recolhimentos por si só não fazem a necessária
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900506/2011-62

prova de que fora retido imposto de renda da interessada pela Pessoa Jurídica CNPJ no
45.987.005/0001-98.
8.4.1. Com efeito, tais recolhimentos podem referir-se a qualquer outra
operação de que decorreu pagamento de rendimentos (por exemplo: rendimentos
produzidos por operação financeira de renda fixa; rendimentos auferidos pela entrega
de recursos a pessoa jurídica sob qualquer forma e a qualquer título; rendimentos
auferidos nas operações de mútuo)
8.5. Na falta da declaração em DIRF pela fonte pagadora CNPJ no
45.987.005/0001-98, da retenção sob o código 3426, sofrido pela interessada, o
informe de rendimentos emitido nos moldes em que estabelecido pelo art. 2o da IN
SRF no 119, de 2000, supriria falta desta informação.
8.6. Conclui-se que os argumentos e documentos apresentados pela interessada
não se mostraram suficientes para afastar a glosa efetuada pela autoridade
administrativa (fls. 04, 65 e 67) que apurou o valor do saldo negativo de IRPJ
disponível do ano-calendário de 2008. Deve, pois, o Despacho Decisório permanecer
incólume.
Por fim, com relação ao requerimento da perícia, certo é que essa somente será
deferida se houver a “fumaça de um direito” e algum fato a ser comprovado que exige uma
dilação probatória, ou ainda, que a Contribuinte não tenha meios de realizar a sua prova.
Contudo, não é o que vemos nos autos, a empresa pretende que a Fazenda faça a
prova que caberia a ela fazer e não se preocupa em juntar aos autos a documentação
comprobatória de seu direito.
Nesse sentido, não caberia nesse momento processual converter o julgamento em
diligência para demonstrar ou comprovar fatos que a Contribuinte não comprovou. Por tudo isso,
indefiro o pedido.
Assim, não tendo trazido aos autos a recorrente qualquer nova argumentação ou
documento capaz de comprovar o crédito que pretende ser restituído indefiro a conversão em
perícia requerida e mantenho a decisão da Delegacia por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital